Tribunal: TJES
Processo: 0001124-97.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001124-97.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: NELY MOREIRA DE PAULA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS POSTERIORES A 30/03/2021 - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por consumidor beneficiário de aposentadoria, alegando descontos não autorizados referentes a contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado.

2. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para: (i) declarar inexistente o contrato; (ii) condenar a instituição financeira ao ressarcimento, em dobro, das parcelas indevidamente descontadas; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

3. Apelação interposta pela instituição financeira, alegando a regularidade do contrato e a inexistência de dano moral, além de requerer a devolução simples dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia recai sobre: (i) a responsabilidade da instituição financeira em provar a existência do contrato; (ii) a forma de devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário; e (iii) a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apresentação de documentos em sede recursal, após renúncia da produção de provas em primeira instância, infringe o princípio da boa-fé objetiva, que exige lealdade
e cooperação
processua
is
, e caracteriza indevida supressão de instância, ao impedir que o juízo de origem analise os elementos de prova
coligidos na fase instrutória.

6. A ausência de comprovação de contrato válido impede o reconhecimento de relação jurídica entre as partes, especialmente em face do ônus probatório atribuído ao apelante. Diante da falta de documentação adequada que evidencie a contratação, correta a sentença que declarou inexistente o débito.

7.
Conquanto
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, tenha decidido pela incidência do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor - que estabelece ser devida a restituição em dobro quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo -, houve modulação dos efeitos da tese firmada para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorridos após a publicação do aresto (30.03.2021).

8.
No caso
vertente
, considerando que
os descontos
são realizados
desde A
gosto
de 201
8
- ou seja, antes da publicação da tese firmada
pela Colenda Corte Superior
-,
a
repetição do indébito deve ocorrer na forma simples para os descontos realizados até 30.03.2021 e, em dobro, para os descontos indevidos efetuados após a referida data.

9. O empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos de benefício previdenciário da consumidora, configura típico caso de dano moral
in re ispa
, dispensando efetiva demonstração do abalo sofrido.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso de apelação parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória e Repetição de Indébito ajuizada por NELY MOREIRA DE PAULA SILVA em face do BANCO PAN S.A., na qual a requerente alega que foi surpreendida com descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria, relativos a um suposto contrato de empréstimo consignado, o qual afirma não ter contratado. Em decorrência, pleiteia a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e o recebimento de indenização por danos morais.

Pela sentença id 9164848, o MM. Juiz de Direito da Vara Cível da 1ª Vara de Barra de São Francisco julgou procedente a pretensão para (i) declarar inexistente o contrato nº 234534048; e para condenar o Apelante (ii) ao ressarcimento, em dobro, das prestações descontadas do benefício aposentadoria da Apelada; (iii) ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, BANCO PAN S.A. interpôs recurso de apelação (id 9164854), em que pugna pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) a regularidade da contratação, argumentando que o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, com a devida transferência do montante para a conta da recorrida; (b) que a juntada de documentos em sede recursal é legítima, solicitando, por conseguinte, que seja considerada a apresentação do contrato e comprovantes de transferência; (c) a ausência de ato ilícito que configure dano moral, sustentando que eventual cobrança indevida não enseja indenização por dano moral; e (d) a impropriedade da devolução em dobro, defendendo que a restituição, se devida, seja realizada de forma simples, uma vez que não houve má-fé.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id 9164863, pugnando pelo desprovimento do apelo e consequentemente pela manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Outubro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001124-97.2020.8.08.0008

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADA: NELY MOREIRA DE PAULA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória e Repetição de Indébito ajuizada por NELY MOREIRA DE PAULA SILVA em face do BANCO PAN S.A., na qual a requerente alega que foi surpreendida com descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria, relativos a um suposto contrato de empréstimo consignado, o qual afirma não ter contratado. Em decorrência, pleiteia a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e o recebimento de indenização por danos morais.

Pela sentença id 9164848, o MM. Juiz de Direito da Vara Cível da 1ª Vara de Barra de São Francisco julgou procedente a pretensão para (i) declarar inexistente o contrato nº 234534048; e para condenar o Apelante (ii) ao ressarcimento, em dobro, das prestações descontadas do benefício aposentadoria da Apelada; (iii) ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, BANCO PAN S.A. interpôs recurso de apelação (id 9164854), em que pugna pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese: (a) a regularidade da contratação, argumentando que o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, com a devida transferência do montante para a conta da recorrida; (b) que a juntada de documentos em sede recursal é legítima, solicitando, por conseguinte, que seja considerada a apresentação do contrato e comprovantes de transferência; (c) a ausência de ato ilícito que configure dano moral, sustentando que eventual cobrança indevida não enseja indenização por dano moral; e (d) a impropriedade da devolução em dobro, defendendo que a restituição, se devida, seja realizada de forma simples, uma vez que não houve má-fé.

Pois bem.

De início, impende destacar que a relação jurídica que envolve as partes possui natureza consumerista, haja vista o expresso teor da Súmula nº. 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Considerando as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o Juízo
a quo
determinou

a inversão do ônus da prova quando da prolação da decisão saneadora (fls. 82/83), oportunidade em foram apreciadas as preliminares e fixados os pontos controvertidos, os quais cingem-se à comprovação da existência da relação jurídica entre as partes e da obrigação de indenizar.

Assim sendo, competiria à parte requerida comprovar a existência do negócio jurídico que originou os descontos impugnados na presente lide, cumprindo o ônus probatório que lhe foi imposto nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Conforme os elementos dos autos, a Apelada comprovou a ocorrência de descontos em seus proventos relativos a um contrato de empréstimo que afirma não ter celebrado, tendo sido efetivados de forma unilateral e sem sua anuência.

O Apelante, por sua vez, não se desincumbiu de seu encargo probatório, pois em sua peça defensiva limitou-se a argumentações desprovidas de qualquer prova documental apta a demonstrar a validade da relação jurídica, deixando, inclusive, de juntar aos autos o contrato supostamente firmado com a Apelada, elemento essencial para amparar sua defesa.

Registre-se, ademais, que, em fase saneadora, o Apelante foi expressamente intimado para especificar provas, ocasião em que informou, mediante petição id 9164846, que não possuía interesse na produção de outras provas. Assim, optou por não produzir as provas que poderiam respaldar sua alegação de regularidade do contrato e da operação de crédito, o que levou o juízo a quo a proferir a sentença com base nos elementos então constantes dos autos.

Apenas após a prolação da sentença a si desfavorável trouxe o Apelante documentos destinados à embasar as alegações defensivas, pretendendo que sejam aceitos em sede recursal.

Não obstante, a apresentação tardia dos referidos documentos afronta o princípio da boa-fé processual e caracteriza comportamento contraditório do Apelante, o que não pode ser acolhido em nosso sistema jurídico.

A boa-fé objetiva impõe às partes o dever de agir com lealdade e transparência durante o processo, de modo que tal conduta contraditória atenta contra o dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC, bem como contra o dever de lealdade processual, dificultando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária.

Além disso, cumpre destacar que a juntada de documentos apenas na fase recursal caracteriza indevida supressão de instância, violando o devido processo legal, pois impede que o material probatório seja submetido à valoração pelo juiz de primeira instância, o qual detém o contato direto e imediato com as provas produzidas em fase instrutória, especialmente quando tal possibilidade já foi aberta e desconsiderada pela própria parte.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DOCUMENTO NOVO JUNTADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTENCIA DE OMISSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

4 - Conforme reiteradamente decidido por este sodalício, [...] a jurisprudência predominante no âmbito deste egrégio TJES não admite a análise de documento novo juntado pela parte e que não tenha sido apreciado pelo magistrado prolator do ato impugnado, sob pena de supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio[...] (TJES, Classe: Agravo AI 0025408-92.2018.8.08.0024, Relatora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

5 - É inadmissível a análise de documento novo juntado ao agravo, não apreciado pelo Juízo originário, sob pena de violação à devolutividade limitada do agravo de instrumento, inexistindo qualquer omissão no v. Acórdão que justifique a interposição dos embargos de declaração.

6 - Recurso não conhecido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5000697-05.2021.8.08.0000; Relator: Rodrigo Ferreira Miranda; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 22.06.2022)

Neste contexto, a ausência de provas por parte do Apelante e o impacto direto sobre a esfera patrimonial da Apelada corroboram a conclusão do juízo
a quo
pela inexistência de relação jurídica entre as partes, não havendo, pois, motivos para reformar a sentença nesse ponto.

Firmada a premissa da não comprovação, pelo Apelante, da legitimidade da contratação, há que se perquirir quanto ao acerto da condenação ao ressarcimento em dobro da quantia irregularmente descontada dos benefícios previdenciários da Apelada, bem como da indenização a título de danos morais e o
quantum
fixado.

Quanto a este particular, deve-se consignar que, muito embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, tenha decidido pela incidência do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor - que estabelece ser devida a restituição em dobro quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo -, houve modulação dos efeitos da tese firmada para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorridos após a publicação do aresto (30.03.2021).

No caso em questão, considerando que os descontos vem sendo realizados desde Agosto de 2018 - ou seja, antes da publicação da tese firmada pela Colenda Corte Superior -, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e, em dobro, para os descontos indevidos efetuados após a referida data.

Não é outro o entendimento manifestado por esta Colenda Quarta Câmara Cível em situações análogas à presente:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL – DANO MORAL – QUANTUM – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – HONORÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O C. STJ, no julgamento do EREsp 1413542/RS, definiu que a devolução em dobro do indébito prevista no parágrafo único do artigo 42, do CDC deve ser realizada independentemente do elemento volitivo, de modo que não há que se perquirir acerca de eventual má-fé, tendo, ainda, modulado os efeitos do seu julgado para consolidar compreensão de que o entendimento se aplicava as cobranças realizadas após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021.

2. No caso, evidencia-se que a cobrança foi posterior a publicação do acórdão do C. STJ, já que ocorrida a partir de agosto de 2021, de modo que deve ser determinada a devolução em dobro.

. A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto (como a culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento da vítima e situação socioeconômica dos envolvidos), não deixando o julgador de observar o caráter punitivo e preventivo do dano moral.

4. Considerando que a instituição financeira procedeu três descontos indevido no benefício previdenciário da autora, por se tratar de verba alimentar, adequada a condenação em dano moral, com arbitramento da indenização em R$ 3.000,00.

5. Os honorários advocatícios foram arbitrados corretamente em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que a demanda foi ajuizada em 2021, tem baixíssima complexidade e foi julgada antecipadamente, tendo o patrono do autor apresentado – no curso do feito na origem – tão somente a petição inicial e a réplica.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5001327-11.2021.8.08.0049; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.11.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME SÚMULAS 54 E 43 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira.

2. Nos termos da jurisprudência pátria, a repetição de indébito nos contratos bancários deverá ser em dobro nas cobranças posteriores a publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021.

3. A fraude na contratação bancária envolvendo o consumidor enseja dano moral in re ipsa, devendo o valor arbitrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o montante de R$3.000,00 (três mil reais) suficiente para recompor o abalo sofrido.

4. Os juros e a correção monetária incidentes sobre os valores devidos devem ter seus termos iniciais conforme as Súmulas 54 e 43 do STJ. Sentença modificada.

5. Recurso parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5005914-59.2022.8.08.0011; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 04.09.2023)

Igualmente não merece acolhida a pretensão recursal deduzida pelo Apelante quanto à pretensão indenizatória, uma vez que os descontos realizados em seu benefício previdenciário ensejam o reconhecimento do dano moral indenizável, como reconhecido nos próprios arestos jurisprudenciais acima colacionado, os quais apontam, inclusive, que o
quantum
fixado a título de dano moral pelo Juízo
a quo
, revela-se razoável e consentâneo com o que vem sendo arbitrado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, para fim de condenar o Apelante à restituição em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tão somente em relação às parcelas descontadas no benefício previdenciário da Apelada a partir de 30.03.2021, dando-se a restituição, antes de tal data, na forma simples.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios das custas processuais na proporção de 3/4 bem como à verba honorária sucumbencial, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Apelada. Condeno esta última ao pagamento das custas processuais na proporção de 1/4 e da verba honorária sucumbencial que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira , devendo ser observadas as regras ínsitas à gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.